Tribunal: TJPA
Processo: 0805244-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805244-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0805244-
75.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO
MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. A regressão de regime é prevista para aqueles que praticam fato definido como crime doloso e, portanto, cometem falta grave no curso do cumprimento de pena, conforme dispõem os arts. 52 e 118, I, da LEP. A prática de novo fato considerado como crime doloso, deve repercutir na execução da pena do condenado. O reeducando que volta a delinquir está demonstrando o mau comportamento e despreparo para o retorno ao convívio social. A caracterização da falta grave independe do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 52 da LEP. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que indeferiu o pedido de regressão de regime prisional do apenado
SILVIOCLEY ESQU
ERDO NONATO.

Aduz o Agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que o apenado
praticou novo crime no curso da
execução da pena - suposto crime contra o patrimônio, art. 157,
§2º e §2º
-
A, I, do CP, co
nsoante processo nº 0800221
-
39.2021.8.14.0004.
Pretende a regressão cautelar de
regime prisional do apenado, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no
art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de E
xecução Penal.

Contrarrazões – ID. 162.1.

Decisão mantida – ID. 165.1.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Assim dispõe o enunciado n. 526 da Súmula do STJ:

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

A regressão de regime é prevista para aqueles que praticam fato definido como crime doloso e, portanto, cometem falta grave no curso do cumprimento de pena, conforme dispõem os arts. 52 e 118, I, da LEP. Assim a prática de novo fato considerado como crime doloso, deve repercutir na execução da pena do condenado. Portanto, o reeducando que volta a delinquir está demonstrando o mau comportamento e despreparo para o retorno ao convívio social.

Desta forma, se no curso da execução da pena, o apenado pratica ato definido como crime doloso, como
in casu
, resta configurada a falta grave que legitima a regressão de regime (arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal), mesmo que não transitada em julgado eventual sentença penal condenatória do novo delito.

Compulsando os autos, verifico que o MM. Juízo
a
quo indeferiu a regressão de regime do apenado, afastando
a interpretação literal do art. 118,
I, da LEP, eis que, no seu entendimento, a expressão “
PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO” deve ser interpret
ada conforme a Constituição e compreendida como decorrente de sentença judicial
.
transitada em julgado
.

Ocorre que não é necessário o trânsito em julgado da decisão para a aplicação da regressão de regime, uma vez que não há ofensa ao princípio da presunção da inocência ou violação à dignidade da pessoa humana. Ademais, a Lei de Execução Penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão, bastando, para tanto, que o condenado tenha "praticado" fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP).

Os arts. 118, I, e 52, ambos da LEP, bem como a Súmula
526 do STJ, não exigem a condenação ou o trânsito em julgado para o
reconhecimento da prática de novo crime doloso.

“Art. 118
. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva,
com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I
-
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
”

Ressalto ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da constitucionalidade da regressão de regime em virtude da prática de crime doloso (art. 118, I, da LEP), independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO PELO CONDENADO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 1.
A Lei de Execução Penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha "praticado" fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP).
2. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (HC 97.218, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 29.5.2009). (destaquei)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME. SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA LEI 7.210/84. REMIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 9 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VETOR ESTRUTURAL. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I -
A prática de falta grave pode resultar, observado o contraditório e a ampla defesa, em regressão de regime. II - A prática de "fato definido como crime doloso", para fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende de trânsito em julgado da ação penal respectiva.
III - A natureza jurídica da regressão de regime lastreada nas hipóteses do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais é sancionatória, enquanto aquela baseada no incido II tem por escopo a correta individualização da pena. IV -
A regressão aplicada sob o fundamento do art. 118, I, segunda parte, não ofende ao princípio da presunção de inocência ou ao vetor estrutural da dignidade da pessoa humana
. (...). (HC 93.782, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.10.2008) (destaquei)

AGRAVO NA
EXECUÇÃO
–
DE
CISÃO QUE HOMOLOGOU LIMINARMENTE A FALTA GRAVE ATRIBUÍDA AO SENTENCIADO MAS
DE
IXOU
DE
REGREDIR O
REGIME

DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA
DE
SSE – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO
DE
NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA
EXECUÇÃO

PENAL
QUE, AO SER RECONHECIDA, INDUZ À
REGRESSÃO
A
REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVE, IN
DE
PEN
DE
NTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO
DE
AÇÃO
PENAL
CORRESPON
DE
NTE – EXEGESE DA SÚMULA 526 DO STJ –
(...) - REFORMA DA
DE
CISÃO PARA
DE
TERMINAR A
REGRESSÃO
CAUTELAR DO
REGIME

DE
CUMPRIMENTO DA PENA DO AGRAVADO E PARA QUE O JUÍZO DA
EXECUÇÃO
APRECIE O COMETIMENTO DA FALTA GRAVE PELO AGRAVADO. RECURSO
DE
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR – Relator: Desembargador Gamaliel Seme Scaff - Processo: 4000434-26.2021.8.16.0013 – Órgão Julgador: 3ªCâmara Criminal - Data Julgamento: 02/08/2021) (destaquei)

Ante o exposto, conheço do Agravo e dou-lhe provimento a fim de que seja decretada a regressão do regime de
cumprimento de pena do apenado SILVIOCLEY ESQU
ERDO NONATO, face ao cometimento de falta grave, nos moldes do art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 30/08/2021